Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-73.2019.8.11.0101
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001466-73.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARISSA TAVARES TORRES - CPF: 059.392.691-92 (VÍTIMA), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (APELANTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CEDER ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – CESSÃO DE ARMA ENTRE POLICIAIS MILITARES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – FALTA DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DO ARTEFATO BÉLICO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A regra de transferência de arma entre militar das forças armadas e policial militar deve respeitar as regras da Lei n. 10.826/2003, haja vista a necessidade de concessão de porte pelo órgão competente e o respectivo registro em nome do comprador, sendo descabida a alegação de atipicidade da conduta somente porque o cedente e o recebedor são pessoas habilitadas para adquirirem ou portarem armas de fogo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001466-73.2019.8.11.0101

APELANTE: JACKSON PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jackson Pereira Barbosa contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de ceder ilegalmente arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, o apelante almeja a sua absolvição, argumentando que o ato cessão sem a transferência da aludida arma de fogo, devidamente registrada e entre policiais militares que se encontram em pleno gozo de suas atividades laborais (logo, habilitados e autorizados), não se configura crime, mas tão somente, infração administrativa no seio da Corporação da PMMT (id. 199695191).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 204083688).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do apelo (id. 210329163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da absolvição
:

A defesa pretende a absolvição de Jackson Pereira Barbosa, argumentando que a conduta de ceder ilegalmente arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14), não ficou configurada, haja vista que
“a prática (omissão) do Apelante em não proceder com a transferência da aludida arma de fogo ao Acusado Robertt não se configura crime, mas tão somente, infração administrativa, no seio da Corporação da PMMT”
.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...]
Fato 01: Ceder Ilegalmente de Arma de Fogo

Consta do caderno investigativo que no dia 16 de agosto de 2019, em horário não apurado nos autos, neste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado
JACKSON PEREIRA BARBOSA
cedeu 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola semiautomática, da marca Taurus, modelo PT640 PRO DS, calibre nominal .40 (ponto quarenta), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 02: Porte Ilegal de Arma de Fogo

Consta, também, do caderno investigativo que, por volta das 17h50, no trajeto da Rua Castelo Branco, n.º 795 até a Avenida Gaspar Dutra, em frente ao Hotel Splanada, o denunciado
ROBERTT WILLIAN MONTEIRO NEVES
portou a arma acima mencionada e 12 (doze) cartuchos de munição do mesmo calibre, sendo 07 (sete) com projéteis expansivos de ponta oca e 05 (cinco) com projéteis encamisados ponta plana, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Histórico dos Fatos
:

Apurou-se que o denunciado
JACKSON PEREIRA BARBOSA
, policial militar, cedeu de forma ilegal, eis que antes da autorização e tramites administrativos perante os órgãos e controle competentes, 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, ao denunciado
ROBERTT WILLIAN MONTEIRO NEVES
, também policial militar.
[...]
(
sic
do id. 193782179, pág. 1 e 2 dos autos digitalizados).

A materialidade dos crimes descritos acima estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 12 (ID. 60977749 - pág. 6); boletim de ocorrência de n. 2019.235710, de fl. 13/15 (ID. 60977749 – pág. 9); termo de exibição e apreensão de fl. 16 (ID. 60977749 – pág. 11); laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo e munições n. 500.2.03.2019.010214-01 (pág. 49/51); como também pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, extrai-se da própria confissão do apelante, quanto do corréu Robertt, ambos policiais militares, que de fato ocorreu a cessão da arma de fogo e que depois fariam a transferência formal do referido artefato, além de aduzirem que essa é uma prática comum no meio policial para defesa própria, uma vez que os policiais não recebem armas do Estado para manter em cautela diária.

Segundo restou apurado nestes autos, a conduta delitiva ficou demonstrada após a Polícia Militar receber denúncia de violência doméstica supostamente praticada pelo corréu Robertt e, ao empreenderem diligência investigativa, encontraram-no em uma rua da cidade com 1 (uma) pistola .40, carregada com munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar, registrada em nome do apelante Jackson.

A respeito dos fatos, os PMs
Rafael Coelho de Oliveira e Fabiano Medeiros da Silva Caso, confirmaram a cessão da arma de fogo de uso particular do apelante para o colega Robertt e como se deu a prisão em flagrante, além de esclarecerem que os acusados não haviam efetuado o processo de transferência.

Como é sabido, o art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 é um tipo penal alternativo que prevê treze condutas diferentes, de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua consumação,
notadamente porque o bem juridicamente tutelado pela norma penal é a incolumidade pública.

A propósito, confira-se a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. [...]
(AgRg no HC n. 733.159/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022).

No caso dos autos, não obstante existam afirmações pelos colegas de farda da prática comum da cessão de armas de fogo entre os policiais, sem a efetivação da regular transferência, tal conduta, apesar de ser tomada como costumeira, não deixa de constituir infração penal.

Registre-se, ademais, que a alegada demora na conclusão de transferência de propriedade de arma de fogo não socorre o apelante, haja vista que ele admitiu que deu início ao trâmite após a deflagração da persecução penal, além de ter restado comprovado que a arma já se encontrava na posse de Robertt por aproximadamente dois meses de sua prisão em flagrante.

Com efeito, extrai-se deste caderno processual que o termo de doação de arma de fogo pelo apelante foi realizado no dia 19 de agosto de 2019, portanto, em data posterior ao fato (08/08/2019), o que não deixa dúvidas sobre a ocorrência do crime, afastando, também, a alegação de mera infração administrativa.

Assim, a farta prova documental e oral produzida nos autos demonstrou que a arma e as munições de uso permitido apreendidas realmente pertenciam ao apelante, que cedeu ao colega Robertt, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que configura, de fato, a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de Jackson Pereira Barbosa, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024